Tribunal: TJDFT
Processo: 0743083-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL 6.138/2018. ARTIGOS 15, INCISO III, 22 E 50, PARÁGRAFO ÚNICO. LICENÇA PRÉVIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TODA E QUALQUER CONSTRUÇÃO EM TERRENO PÚBLICO OU PARTICULAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Segundo os artigos 15, inciso III, 22 e 50, parágrafo único, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, instituído pela Lei Distrital 6.138/2018, exige-se licença prévia concedida pela Administração para realização de toda e qualquer construção em terreno público ou particular.
3. No caso, o muro demolido em discussão se situava em área pública, bem como impedia a passagem de veículos e o acesso às residências do local, conforme Relatório de Caracterização de Ocupação Ilegal - Z 893245- REL. 3.1. Veja-se que direitos constitucionais relativos a moradia, dignidade da pessoa e função social da propriedade devem ser interpretados em consonância com as demais disposições constitucionais, não podendo se sobrepor, de maneira absoluta, ao dever estatal de coibir a ocupação irregular e desenfreada de terras públicas, valor igualmente protegido constitucionalmente.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.